Tribunal: STF
Processo: Pet 9035
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara de Execução Penal de Campo Grande, no processo nº 0949140-67.2020.8.12.0001, determinou, em 19 de junho de 2020, a transferência do requerente para prisão federal. Aludiu à apreensão, em cela próxima à de Jamil, ocupada por membro da mesma organização criminosa, de bilhetes contendo instruções direcionadas ao embaralhamento das investigações, à execução do delegado responsável pelo inquérito, do promotor que acompanhou buscas e apreensões, bem assim de defensor público que teria apontado a possibilidade de serem realizados, com outros integrantes do grupo, acordos de delação premiada. Destacou ser atribuição do Departamento Penitenciário Nacional, a indicação da unidade prisional para a transferência. 
    Em 29 de junho de 2020, o Juízo Corregedor do presídio de Mossoró procedeu ao ingresso emergencial, submetendo Jamil Name, por 60 dias, ao Regime Disciplinar Diferenciado – RDD. 
    O requerente se diz pessoa idosa, tendo mais de 80 anos de idade. Assinala sofrer de diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, polineuropatia diabetogênica, além de problemas na hérnia, no tornozelo e no rádio. Assevera imprescindíveis cuidados especiais. Enfatiza o risco de contrair o novo coronavírus. Articula com dados humanitários, uma vez que a mulher, com 72 anos, reside em Campo Grande, distante 3.445 quilômetros do local da custódia, afirmando inviabilizada assistência da família. Aduz haverem sido os bilhetes apreendidos em 22 de fevereiro último, afirmando ausente a contemporaneidade entre a apreensão e a determinação de transferência. Realça ser o pronunciamento subterfúgio voltado ao descumprimento da medida acauteladora implementada no habeas corpus nº 183.887, uma vez inexistirem fatos novos a justificarem a medida. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observada a prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, na impetração de nº 183.887, deferiu, em 4 de junho de 2020, liminar para afastar transferência a presídio federal, determinado o retorno do requerente ao Estado de origem. O processo foi inserido, em 6 de agosto último, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para 18 de agosto próximo. 
    2. O requerente insurge-se contra ato formalizado pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Penal de Campo Grande. A competência do Supremo é de direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Remetam o processo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator